Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. VENDA VEÍCULO AUTOMOTOR. REGULARIZAÇÃO E TRASFERÊNCIA. DETRAN/DF. TRADIÇÃO. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VIA INADEQUADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300 do CPC, será concedida a tutela de urgência "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
2. Em se tratando de veículo automotor, para além da tradição, exige a lei o registro da transferência de propriedade no órgão de trânsito estadual; exigência essa que, se não atendida, limita o exercício da propriedade plena. Faltando o registro de transferência no órgão de trânsito não pode o proprietário que não tem o registro do veículo em seu nome realizar todos os atos inerentes ao direito de propriedade.
3. A declaração de vontade alegadamente sem motivo recusada pela autora/cocontratante/vendedora ensejará, se demonstrados os necessários requisitos para adjudicação compulsória de bem móvel, o suprimento, pelo Poder Judiciário, da vontade não expressa pela vendedora inadimplente. Necessidade e adequação não identificadas no procedimento manejado pelo autor para, por via judicial, obter provimento constitutivo que lhe permita transferir o veículo automotor para seu nome mediante registro no órgão de trânsito estadual, o Detran/DF, porque a via adequada para o caso em comento seria a ação de adjudicação compulsória.
4. O pedido liminar, ainda que formulado em extensão que o confunda com a pretensão a ser considerada em exame de mérito, mister que a providência requerida apresentasse características de reversibilidade, de modo a não esgotar o objeto da ação. Hipótese em que a tutela liminar satisfativa é irreversível, de modo que inviabilizaria, ao ser executada, de produzir resultado prático que não permita o retorno das partes ao status quo ante.
5. Recurso conhecido e desprovido.